Tribunal: TJES
Processo: 5004896-07.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004896-07.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FLAVIO MARCHESI
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004896-07.2021.8.08.0021

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: FLAVIO MARCHESI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA E VIOLAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, NA MEDIDA EM QUE JÁ CONSTA NOS AUTOS A INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA RÉ. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORDÂNCIA COM ARTIGO 129, § 1º, I, 2º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM O ACOMPANHAMENTO DE ESPECTADOR APTO A SUBSCRITAR O COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. ASSINATURA OBTIDA EM MOMENTO POSTERIOR À VISTORIA E TROCA DO MEDIDOR. RECONHECIDA A NULIDADE DA COBRANÇA. CONFIRMADO OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SENTENÇA. INVALIDADE DO TOI Nº 3436628 E DA MULTA DECORRENTE. SITUAÇÃO QUE, TODAVIA, NÃO EQUIVALE À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA FRAUDE OU IRREGULARIDADE ATRIBUÍDAS AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE, OBSERVADOS OS PRAZOS EXTINTIVOS ESTABELECIDOS EM LEI, DE QUE SEJA EFETUADA NOVA APURAÇÃO DOS FATOS, DESDE QUE ESCOIMADOS OS VÍCIOS PROCEDIMENTAIS OUTRORA COMETIDOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL INEXISTENTE. A MERA EMISSÃO DE MULTA DECORRENTE DE TOI E CONSEQUENTE COBRANÇA, SEM MAIORES REPERCUSSÕES, NÃO GERA DANO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO DA PARTE REQUERIDA REJEITADO EM FACE DA IRREGULARIDADE NA CONFECÇÃO DO TOI. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10 (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)